Tribunal: TJBA
Processo: 8026507-70.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026507-70.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARCUS BOREL SILVA MOREIRA

AGRAVADO: ESPÓLIO DE GUSTAVO SILVA DE ARAUJO GOES e outros

Advogado(s)
:
JOSE MAURICIO VASCONCELOS COQUEIRO, RAFAEL FONSECA TELES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE BENS SEMOVENTES. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. ORDEM DE PREFERÊNCIA DE PENHORA. GARANTIA REAL. SOBRESTAMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de 740 cabeças de gado da raça mestiça Nelore, vinculadas como garantia contratual por meio de Cédula Rural Pignoratícia. A decisão de primeira instância rejeitou o pedido com base na ordem de preferência de penhora do art. 835 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) determinar se a penhora deve recair sobre o bem dado em garantia, independentemente da ordem legal de preferência, em razão da existência de Cédula Rural Pignoratícia;
(ii) verificar a prematuridade do pedido de penhora, diante do sobrestamento da execução em razão de embargos à execução ainda não resolvidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 835, §3º, do CPC estabelece que, na execução de crédito com garantia real, a penhora deve recair sobre o bem dado em garantia, independentemente da ordem de preferência estabelecida para outros bens.

A jurisprudência corrobora o entendimento de que, em casos de garantia real, o bem dado como penhor pode ser preferencialmente expropriado, mesmo que este não se enquadre na ordem legal de penhorabilidade.

Contudo, a execução foi sobrestada por determinação do juízo de primeira instância, até a resolução da especificação de provas nos embargos à execução de nº 0305163-06.2019.8.05.0001, que envolvem questões sobre a validade do título executivo. Assim, a decisão sobre a penhora dos bens é prematura.

A revisão da decisão de penhora, no contexto de execução sobrestada, deve aguardar o julgamento das questões processuais pendentes nos embargos à execução, em razão da eventual revisão do título executivo.

IV. DISPOSITIVO

Recurso não provido, com a revogação da autorização de penhora dos semoventes dados como garantia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 835, § 3º; CF/1988, art. 5º, inciso XXXVI.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-DF, Agravo de Instrumento 0714675-52.2023.8.07.0000; TJ-GO, AI 00005439120208090000; TJ-BA, Agravo de Instrumento 00109350720118050000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8026507-70.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e como agravados ESPÓLIO DE GUSTAVO SILVA DE ARAUJO GOES e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do relator.

Salvador, .